Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. VAZAMENTO DE CLORO EM PISCINA DE NATAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE ASMA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo não expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Comprovado por perícia técnica a inexistência de nexo de causalidade entre a asma que acomete a autora e o acidente de vazamento de cloro em piscina de natação, ocasião na qual o apelado promoveu assistência médica e financeira de forma imediata e eficiente, inviável o reconhecimento de dano extrapatrimonial a ser compensado.
3. Não configurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Conheceu-se em parte do apelo dos autores e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.